Tribunal: TJSP
Processo: 9066587-12.2004.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Juízo de Retratação. ICMS. Tema 201-STF. Ressarcimento do ICMS pago a maior em razão de substituição tributária. Base de cálculo presumida maior que a verificada nas operações efetivas. Obscuridade. Ocorrência. Decisão embargada que mencionou o "parcial provimento" do apelo quando, em verdade, deveria constar a manutenção de Acórdão anterior, por meio do qual, negou-se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Juízo de Retratação. ICMS. Tema 201-STF. Ressarcimento do ICMS pago a maior em razão de substituição tributária. Base de cálculo presumida maior que a verificada nas operações efetivas. Obscuridade. Ocorrência. Decisão embargada que mencionou o "parcial provimento" do apelo quando, em verdade, deveria constar a manutenção de Acórdão anterior, por meio do qual, negou-se provimento ao apelo da empresa impetrante denegando-se a segurança pleiteada. Pretensão ao reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos declaratórios acolhidos, apenas e tão somente, para esclarecer ponto obscuro, sem alteração do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000653994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
9066587-12.2004.8.26.0000/50004, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SOUZA RAMOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, são embargados DIRETOR
EXECUTIVO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA NO ESTADO DE SAO PAULO
e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos declaratórios acolhidos, apenas e tão
somente, para esclarecer ponto obscuro, sem alteração do resultado, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9066587-12.2004.8.26.0000/50004-São Paulo - Voto no 19207
2
VOTO N° 19207
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 9066587-12.2004.8.26.0000/50004
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA DA AFZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: SOUZA RAMOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: DIRETOR EXECUTIVO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Juízo de Retratação.
ICMS. Tema 201-STF. Ressarcimento do ICMS pago a maior
em razão de substituição tributária. Base de cálculo presumida
maior que a verificada nas operações efetivas. Obscuridade.
Ocorrência. Decisão embargada que mencionou o “parcial
provimento” do apelo quando, em verdade, deveria constar a
manutenção de Acórdão anterior, por meio do qual, negou-se
provimento ao apelo da empresa impetrante denegando-se a
segurança pleiteada. Pretensão ao reexame da matéria.
Impossibilidade. Embargos declaratórios acolhidos, apenas e
tão somente, para esclarecer ponto obscuro, sem alteração do
resultado.
Cuida-se de embargos de declaração opostos a acórdão
de turma julgadora desta 10a Câmara de Direito Público que, por unanimidade,
rejeitou os embargos declaratórios opostos por Souza Ramos Comércio e
Importação Ltda.(fls. 709/711verso)
A impetrante opôs recurso de embargos de declaração
alegando que a Turma Julgadora, ao analisar em sede de juízo de retratação,
o Tema 201 do STF, não negou o pedido do contribuinte, mas apenas
condicionou a devolução dos créditos ao crivo administrativo. Porém, ao invés
de negar provimento ao apelo da contribuinte, entende que o resultado correto
seria o de “parcial provimento”, de modo a reconhecer ao embargante o seu
direito à restituição de créditos do ICMS. Requer o acolhimento do recurso
para reformar a decisão embargada apenas e tão somente para alterar o
dispositivo, fazendo constar o parcial provimento do recurso de apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9066587-12.2004.8.26.0000/50004-São Paulo - Voto no 19207
3
reconhecendo-se o direito do contribuinte a restituir o ICMS, desde que
passando pelo controle administrativo. (fls. 715/717)
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
“Como cediço, os embargos não são hábeis a adequar a
decisão ao entendimento do embargante, mas sim para afastar do acórdão
qualquer omissão necessária para a solução da lide, não permitir a
obscuridade por acaso identificada e extinguir qualquer contradição entre
premissa argumentada e conclusão” (EDcl no AgRg nos EDcl no RESP
597739/SC, Rel. Min. José Delgado, DJ 08/11/2004, grifos meus).
O Novo Código de Processo Civil acrescentou ao rol de
hipóteses de cabimento dos embargos, a ocorrência de erro material (art.
1.022, III).
Todavia, ao contrário do alegado pela embargante, não
se vislumbra, no presente caso, nenhuma das hipóteses que daria ensejo à
modificação do teor da decisão embargada.
Não
se
olvida
que,
lamentavelmente,
a decisão
embargada mencionou equivocadamente o “parcial provimento ao recurso” à
fls.711. Contudo, também é certo que o dispositivo do julgado está correto ao
rejeitar os embargos declaratórios no. 9066587-12.2004.8.26.0000/50003 e
manter o Acórdão anterior de fls.694/697 que, em juízo de retratação, manteve
a decisão colegiada de fls.460/463 que havia negado provimento ao apelo
interposto pela ora embargante, mantendo a sentença denegatória da
segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9066587-12.2004.8.26.0000/50004-São Paulo - Voto no 19207
4
Outrossim, a questão principal discutida nos autos
referente foi analisada de forma clara, fundamentada e detalhada.
No mais, como já dito, o acordão enfrentou as questões
necessárias ao desate da lide, declinando as razões pelas quais rejeitou-se os
embargos de declaração no. 9066587-12.2004.8.26.0000/50003.
Pelo meu voto, acolho os embargos de declaração
apenas para esclarecer ponto obscuro do Acórdão embargado, bem como,
para substituir a expressão “declinando as razões pelas quais foi dado parcial
provimento ao recurso”, por “declinando as razões pelas quais manteve o v.
Acórdão de fls. 460/463 que, por sua vez, negou provimento ao apelo
interposto pela impetrante”, sem alteração do resultado.
PAULO GALIZIA
RELATOR